Tribunal: STF
Processo: RE 73790
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-29
Data de publicação: 1973-03-29

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. TAXA DE RODOVIA MUNICIPAL (CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS).
II. COBRANÇA DAQUELE NOS EXERCICIOS DE 1961 A 1965, INCLUSIVE.
LEGALIDADE (SÚMULA N.68).
III. NÃO SE CONFUNDE A TAXA EM QUESTÃO COM O IMPOSTO TERRITORIAL,
SENDO LEGAL SUA COBRANÇA (SÚMULA N. 348).
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, FALTOS OS SEUS
PRESSUPOSTOS.